Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736524-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DIEGO DA ROCHA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por DIEGO DA ROCHA DE SOUZA (fls. 3/6), condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006), na ação penal no 0005357-88.2020.8.07.0001, à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado (fl. 15). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, que diligentemente esclareceu que o requerente postula a adequação dos percentuais para a progressão de regime, pedido inerente à execução penal, devendo o pedido ser deduzido perante o Juízo de 1a Instância. Após, ressaltou não existir nada a complementar ao pedido inicial (fls. 12/13). A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, igualmente oficiou no sentido de que não seja admitida a revisão criminal (fls. 20/22). É o relatório do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nas palavras de Norberto Avena, “o art. 621 do CPP disciplina as hipóteses de cabimento da revisão criminal, as quais são taxativas, não admitindo ampliação. Logo, se intentada a ação e não restar enquadrada em nenhuma das situações legais que a autorizam, deverá ela ser indeferida liminarmente pelo relator junto ao Tribunal ou Órgão Colegiado a que distribuída” (Processo penal. 10a Ed. São Paulo: Método, 2018, pág. 1565 – grifo nosso). No caso, a presente revisão não se adequa às hipóteses enumeradas nos dispositivos aplicáveis à espécie. O subscritor não indica qualquer dos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal a fim de embasar seu petitório, o que inviabiliza a admissão da ação. Nomeada para assistir os interesses do requerente, Defensoria Pública aponta que ele pretende a adequação do percentual de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. Tal pretensão, a toda evidência, não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Tampouco foi deduzida perante o Juízo das Execuções Penais, conforme se verifica no processo de execução no 0406534-09.2022.8.07.0015, no qual, inclusive, o requerente encontra-se assistido por advogado constituído. Dessa forma, a presente revisão criminal deve ser inadmitida, seja porque o pedido não se adequa às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, seja porque a pretensão não foi deduzida perante o Juízo competente, caracterizando o exame da questão proposta por esta Câmara Criminal inegável supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte: A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. (Acórdão 1753998, 07186369820238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 17/9/2023.) Se o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva encontra-se pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal, sua apreciação não é passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1770877, 07243218620238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 23 de novembro de 2023 15:36:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora